Tribunal: TJSP
Processo: 1001615-90.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência. Pretensão do autor de que seja anulado o ato administrativo, que lhe impôs reprovação no concurso destinado ao provimento no cargo de Guarda Municipal – 3a Classe, Edital de n. 0011/2021. Ato administrativo que impôs exclusão do certame em razão de

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência. Pretensão do autor de que seja anulado o ato administrativo, que lhe impôs reprovação no concurso destinado ao provimento no cargo de Guarda Municipal – 3a Classe, Edital de n. 0011/2021. Ato administrativo que impôs exclusão do certame em razão de inadequação visual constatada em exame oftalmológico. Provimento jurisdicional que é direcionado à legalidade do ato administrativo. Contexto probatório que denota ilegalidade do ato administrativo, tal como se confere do laudo pericial levado a efeito, em que o perito de confiança do Juízo, inclusive, ponderou os termos da previsão editalícia, e atestou que as "alterações patológicas em ambos os olhos, com acuidade visual com correção dentro da normalidade". Patente a obtenção do provimento jurisdicional, com nulidade do ato. Sentença proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de Jaguariúna – SP que é improvido.